Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE FALSA IDENDIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorados pelo emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. Uma das vítimas reconheceu com segurança e presteza o apelante como sendo o autor da subtração de seu aparelho celular e o da outra vítima, mediante ameaça exercida com uma faca.
3. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Inteligência da súmula n. 582 do STJ.
4. "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (súmula n. 522/STJ); logo, no caso, improcede a alegação defensiva de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.
5. Recurso conhecido e não provido.